Tribunal: STJ
Processo: 1537280-14.2019.8.26.0050
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2214068 - SP (2025/0177894-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: VERA LUCIA MAGALDI GUELFI - ASSISTENTE DO
MINISTÉRIO PÚBLICO
ADVOGADO
: MARCELO FELLER - SP296848
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: ROSANA CAMILA BENTO SIQUEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: GABRIEL URQUIZA GONCALVES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO E
RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. IMPOSSIBILIDADE DE O
AUTOR DO FURTO RESPONDER POR RECEPTAÇÃO. MERO
EXAURIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Não é possível cumular na denúncia a prática de roubo e de
receptação da mesma coisa. De fato, acaso o bem tenha sido roubado
pelo paciente, não pode responder pela receptação dele, porquanto o uso
do bem roubado pelo próprio agente nada mais é que post factum
impunível, ou seja, mero exaurimento, razão pela qual não pode
responder também pelo delito do art. 180 do Código Penal (
, HC n.
ut
179.927/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma,
DJe de
.)
18/4/2013
2. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
28/08/2025
03/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
04 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50199347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 04/09/2025 14:19:45
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: c529e3fb-ba10-4973-b47e-c83274ebcdb1

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA50199347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 04/09/2025 14:19:45
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: c529e3fb-ba10-4973-b47e-c83274ebcdb1

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2214068 - SP (2025/0177894-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: VERA LUCIA MAGALDI GUELFI - ASSISTENTE DO
MINISTÉRIO PÚBLICO
ADVOGADO
: MARCELO FELLER - SP296848
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: ROSANA CAMILA BENTO SIQUEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: GABRIEL URQUIZA GONCALVES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO E
RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. IMPOSSIBILIDADE DE O
AUTOR DO FURTO RESPONDER POR RECEPTAÇÃO. MERO
EXAURIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Não é possível cumular na denúncia a prática de roubo e de
receptação da mesma coisa. De fato, acaso o bem tenha sido roubado
pelo paciente, não pode responder pela receptação dele, porquanto o uso
do bem roubado pelo próprio agente nada mais é que post factum
impunível, ou seja, mero exaurimento, razão pela qual não pode
responder também pelo delito do art. 180 do Código Penal (
, HC n.
ut
179.927/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma,
DJe de
.)
18/4/2013
2. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão de e-STJ fls. 1.256/1.
260, de minha relatoria, em que neguei provimento ao recurso especial por estar o
acórdão estadual em harmonia com a jurisprudência desta Corte no sentido de que não é
possível cumular na denúncia a prática de roubo e de receptação da mesma coisa. De
fato, acaso o bem tenha sido roubado pelo paciente, não pode responder pela receptação
dele, porquanto o uso do bem roubado pelo próprio agente nada mais é que post factum
impunível, ou seja, mero exaurimento, razão pela qual não pode responder também pelo
delito do art. 180 do Código Penal.
Documento eletrônico VDA49852962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 25/08/2025 20:59:59
Código de Controle do Documento: 795e1472-8874-439a-ba0c-6d0277bf28da

A assistência de acusação se insurge contra essa decisão alegando que a
receptação qualificada demanda maior censura penal e possibilita, sem sombra de
dúvida, a responsabilização por ambos os tipos penais (furto e receptação). (e-STJ fl.
1.290). Sustenta que a receptação qualificada, diferente do furto, não protege apenas o
patrimônio, mas, a própria Administração Pública e a Ordem Econômica, de forma que
Gabriel e Rosana devem responder por ambos os delitos.
Requer a reconsideração do
ou o julgamento do recurso pelo órgão
decisum
Colegiado.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece acolhida.
Com efeito, dessume-se das razões recursais que o agravante não trouxe
elementos suficientes para infirmar a decisão agravada, que, de fato, apresentou a
solução que melhor espelha a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça
sobre a matéria.
O assistente de acusação insiste na condenação dos recorridos também pela
prática do crime de receptação qualificada, alegando que a conduta de revender os bens
furtados no exercício de atividade comercial não constitui mero exaurimento do furto,
mas sim crime autônomo que tutela bens jurídicos distintos.
Sem razão, isso porque tal como entendeu o TJSP, não é possível a
condenação simultânea pelos crimes de furto e receptação em relação ao mesmo bem,
pois o uso ou a venda da coisa subtraída constitui exaurimento do crime de furto
praticado pelos réus, ou seja, é mero fato posterior não punível.
Esse entendimento está em harmonia com a jurisprudência desta Corte que no
julgamento do HC n. 179.927/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta
Turma, DJe de
, anotou que não é possível cumular na denúncia a prática de
18/4/2013
roubo e de receptação da mesma coisa. De fato, acaso o bem tenha sido roubado pelo
paciente, não pode responder pela receptação dele, porquanto o uso do bem roubado pelo
próprio agente nada mais é que
impunível, ou seja, mero exaurimento, razão
post factum
pela qual não pode responder também pelo delito do art. 180 do Código Penal.
Além disso, como bem destacado no parecer ministerial de e-STJ fls. 1.245/1.
254, "embora o tipo de receptação qualificada proteja, em tese, outros bens jurídicos
além do patrimônio, como a ordem econômica e a confiança no comércio, a venda do
bem furtado pelo próprio ladrão é vista como o simples aproveitamento do produto do
Documento eletrônico VDA49852962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 25/08/2025 20:59:59
Código de Controle do Documento: 795e1472-8874-439a-ba0c-6d0277bf28da

crime que ele mesmo praticou, não configurando uma nova ofensa autônoma passível de
dupla punição no caso concreto."
Por fim, observa-se que o TJSP, ao absolver os réus do crime de receptação
qualificada, o fez considerando todo acervo fático-probatório constante dos autos, de
forma que a alteração dessa conclusão constitui providência que esbarra no óbice da
Súmula. 7 do STJ.
Portanto, nenhuma censura merece o decisório ora recorrido, que deve ser
mantido pelos seus próprios e jurídicos fundamentos
Com essas considerações, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA49852962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 25/08/2025 20:59:59
Código de Controle do Documento: 795e1472-8874-439a-ba0c-6d0277bf28da

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.214.068 / SP
Número Registro: 2025/0177894-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00340263920218260050 00345313020218260050 15371355520198260050 15372568320198260050
15372801420198260050
15372922820198260050
23380802019
2338080482019020230
340263920218260050 345313020218260050 43482019
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : VERA LUCIA MAGALDI GUELFI - ASSISTENTE DO MINISTÉRIO
PÚBLICO
ADVOGADO
: MARCELO FELLER - SP296848
RECORRIDO
: GABRIEL URQUIZA GONCALVES
RECORRIDO
: ROSANA CAMILA BENTO SIQUEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVANTE
: ROSANA CAMILA BENTO SIQUEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVANTE
: GABRIEL URQUIZA GONCALVES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: VERA LUCIA MAGALDI GUELFI - ASSISTENTE DO MINISTÉRIO
PÚBLICO
ADVOGADO
: MARCELO FELLER - SP296848
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO
QUALIFICADO
Documento eletrônico VDA50166794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:25:41
Código de Controle do Documento: 3d4a9d7b-2eb2-415d-9f9a-e7bec00d1f69

AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : VERA LUCIA MAGALDI GUELFI - ASSISTENTE DO MINISTÉRIO
PÚBLICO
ADVOGADO : MARCELO FELLER - SP296848
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: ROSANA CAMILA BENTO SIQUEIRA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: GABRIEL URQUIZA GONCALVES
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/08/2025
03/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Carlos
Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50166794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:25:41
Código de Controle do Documento: 3d4a9d7b-2eb2-415d-9f9a-e7bec00d1f69